Tribunal: TCU
Processo: 011.029/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 740291, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 740291, funçãonull, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-270, TRECHO: SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA - KM 14,00 (LOTE 01), EXTENSÃO: 14,00 KM e a PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-270, TRECHO: KM 14,00 - ENTRo. MT-140 (LOTE 02), SUB-TRECHO: KM 14,00 - ENTo MT 140, EXTENSÃO: 14,00 KM. (no da TCE no sistema: 5/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6756/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Arnaldo Alves de Souza Neto e Cinésio Nunes de Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Siafi 740291 (peça 6), firmado entre o Ministério do Turismo e Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana de Mato Grosso, que teve por objeto a "Pavimentação da rodovia MT-270, trecho: São Lourenço de Fátima - km 14,00 (lote 01), extensão: 14,00 km e a pavimentação da rodovia MT-270, trecho: km 14,00 - ento MT-140 (lote 02), sub-trecho: km 14,00 - ento MT 140, extensão: 14,00 km". Considerando a análise promovida pela unidade especializada (peça 116), que concluiu terem ocorrido as prescrições quinquenal e intercorrente; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 119); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 169, incs. III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 011.029/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Alves de Souza Neto (XXX.417.306-XX); Cinésio Nunes de Oliveira (XXX.004.061-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.